Tribunal: TJDFT
Processo: 0749041-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO. OFÍCIO. LEILÃO. JUÍZO. TRANSFERÊNCIA. VALORES. DESNECESSIDADE. REITERAÇÃO. PESQUISAS. BENS. SISTEMAS INFORMATIZADOS. INDEFERIMENTO. ALTERAÇÃO. SITUAÇÃO ECONÔMICA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu os requerimentos de pesquisa de bens em nome do agravado e de expedição de ofício ao juízo que efetivou o leilão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste (i) em saber se o envio de ofício ao Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Curitiba é possível para requerer a penhora e a transferência de valores para a conta judicial vinculada ao Juízo de Primeiro Grau e (ii) em saber se o mero decurso do tempo entre a primeira e a nova tentativa de diligências nos sistemas judiciais justifica a reiteração das pesquisas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A penhora no rosto dos autos mostra-se como uma expectativa de direito, que poderá ser satisfeita somente após a ultimação do processo em que foi realizada.
4. O valor obtido com o leilão judicial realizado em autos diversos será utilizado para a satisfação dos débitos existentes, obedecida a ordem de preferência dos credores.
5. A simples passagem do tempo é insuficiente para deferir a nova diligência. Compete ao credor demonstrar a utilidade da repetição e a alteração concreta na situação financeira do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.
Tese de julgamento: “1. O valor obtido com o leilão judicial realizado em autos diversos será utilizado para a satisfação dos débitos existentes, obedecida a ordem de preferência dos credores. 2. A reiteração de pesquisas nos sistemas informatizados à disposição do Juízo requer demonstração de alteração na situação econômica do executado; o mero decurso do tempo é fundamento insuficiente”.

_________________________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.807.798, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27.8.2019; STJ, AgInt no REsp 1.634.247, Rel. Min. Gurgel De Faria, Primeira Turma, j. 20.2.2018; TJDFT, AI 0730608-36.2021.8.07.0000, Rel. Des. Angelo Passareli, Quinta Turma Cível, j. 9.2.2022; TJDFT, AI 0704399-64.2020.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, j. 29.4.2020.